Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO. FILHO MENOR E FILHO MAIOR EM CURSO ESCOLAR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos, condenando o genitor ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 80% do salário mínimo, sendo 50% para o filho menor e 30% para o filho maior, ainda estudante.
2. O apelante alegou incapacidade financeira, desemprego e ausência de renda fixa, pleiteando a redução dos alimentos e a exoneração da obrigação em relação ao filho maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal reside na adequação do valor fixado a título de alimentos, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4. Discute-se ainda a admissibilidade de pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais e a possibilidade de exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, não se conhece do pedido de efeito suspensivo por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
6. Igualmente, não se conhece do pedido de exoneração de alimentos em relação ao filho maior, por configurar inovação recursal.
7. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo admissível a readequação do valor fixado quando demonstrada alteração na capacidade financeira do alimentante e na condição dos alimentandos.
8. No mérito, verifica-se que o apelante movimentou valores mensais compatíveis com a fixação proporcional da pensão, ainda que sem renda fixa. Deve ser considerado, ainda, a maioridade de um dos filhos postulantes, que possui residência no Japão. Logo, deve ser readequado o percentual arbitrado na origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Conhece-se parcialmente da apelação e dá-se parcial provimento para reduzir os alimentos definitivos para o percentual de 60% do salário mínimo, sendo 40% para o filho menor e 20% para o filho maior.
10. Deixa-se de arbitrar honorários recursais, nos termos da Tese 1.059/STJ.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 229; Código Civil, arts. 1.694, 1.695, 1.703; Código de Processo Civil, arts. 1.012, § 3o; 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959906, 0700907-04.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2041264, 0737895-42.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2042342, 0710611-41.2024.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2032939, 0796795-70.2024.8.07.0016, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2041279, 0740108-15.2024.8.07.0003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1752438, 0708889-20.2020.8.07.0004, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.